Tribunal: STF
Processo: RE 596579
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. REPERCUSSÃO GERAL DAS 
   QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 
   NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. TEMA DECIDIDO COM FUNDAMENTO NA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
I - A simples 
   descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para 
   desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de 
   forma fundamentada porque a questão específica apresentada no 
   recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, 
   político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse 
   subjetivo da causa.
II - Inviável o recurso extraordinário se a 
   decisão recorrida se fundamenta na interpretação de normas 
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria 
   indireta.
III - Agravo regimental desprovido.